Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEE/DF). CONVOCAÇÃO INSUFICIENTE. CIENTIFICAÇÃO EFICAZ NECESSÁRIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. PECULIARIDADES DO CERTAME. EXTENSO LAPSO TEMPORAL. CLASSIFICAÇÃO LONGÍNQUA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE E BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato imputado ao Governador do Distrito Federal, relacionado à (falta de) efetiva convocação da impetrante para nomeação no qual para o qual aprovada no concurso da Secretaria de Estado da Educação (Edital no 23 –SEE/DF, de13deoutubro de2016).
2. Quando a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo.
3. A convocação em concurso público deve ocorrer da forma mais ampla e eficiente possível, de modo a atender não só o princípio da publicidade que deve nortear a divulgação dos atos administrativos, mas também da razoabilidade e da boa-fé objetiva – os quais recomendam uma postura mais ativa por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, especialmente quando transcorrido extenso lapso entre suas etapas e convocados candidatos para muito além do número de vagas originalmente previsto em edital (caso dos autos).
4. Limitar as possibilidades de comunicação do ato de nomeação implica ofensa ao princípio da acessibilidade aos cargos públicos. Já decidiu este Conselho que “antes de anular a nomeação de um candidato que não se apresentou a tempo para assumir o cargo, a Administração Pública precisa utilizar-se de todos os meios possíveis para estabelecer certeza da ciência do convocado para a posse”.
5. In casu, embora publicizada a nomeação por mais de um suporte, diante das divergências observadas entre as comunicações e as informações cadastrais, aliadas às peculiaridades do certame, restou provado que a Administração não se valeu do maior número de meios disponíveis para garantir a efetiva cientificação da candidata, devendo ser reconhecido o direito líquido e certo postulado.
6. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.